Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUES. SUSPENSÃO DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, se é o caso de prosseguimento da execução com a concessão de prazo para indicação de bens à penhora e se há motivos para nulidade processual com consequente deferimento da reiteração da tentativa de penhora de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é submetida às normas do CPC.
4. A execução permaneceu suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, devido à não localização de bens penhoráveis da executada.
5. Decorrido o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 4o, do CPC.
6. A prescrição intercorrente da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis, apesar das diligências empreendidas.
7. A prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado é necessária para interromper a prescrição, o que não ocorreu no caso.
8. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de seis meses, nos termos do art. 59 da L. 7.357/1985 (Lei do Cheque).
9. A renovação das diligências sem potencial de demonstrar a modificação da situação econômica do devedor não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 4o, do CPC. 2. A prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado é necessária para interromper a prescrição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. II, art. 921, inc. III, § 4o, § 5o; L. 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746406, ApCiv, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17.08.2023, p. 04.09.2023.